Tribunal: STF
Processo: ARE 1250232
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos declaratórios interpostos contra a decisão monocrática na qual neguei seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo por incidência da Súmula 281/STf, ma vez que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática.
    A parte embargante aduz, in verbis, que:
    “Neste ponto configura-se evidente obscuridade na respeitável decisão, uma vez que o Recurso Extraordinário não foi interposto em face de decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de Origem. Como se pode verificar das certidões anexadas aos presentes Embargos de Declaração, o Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Embargante, foi apreciado por todos os juízes que compõe a Primeira Turma Recursal Fazendária do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.” 
    Decido.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, reconsidero a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões dos embargos de declaratórios.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Examinados os autos, Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
                      Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente